Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712785-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatix Comércio e Participações Ltda. e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0700283-87.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido para suspender a exigibilidade do crédito tributário, a despeito da realização do depósito judicial, nos seguintes termos: As impetrantes informaram o depósito em juízo dos valores questionados, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito (ID 119602417). No entanto, estes autos já foram sentenciados (ID 118953654), tendo sido denegada a segurança e se exaurido a função jurisdicional deste juízo, conforme artigo 949 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Em suas razões recursais (ID 34698470), as agravantes aduzem que objetivam a suspensão do crédito tributário para que se possibilite a expedição de certidões de regularidade fiscal. Argumentam que “a realização do depósito judicial da integralidade dos valores objetos de discussão no writ ajuizado configura-se uma faculdade do contribuinte, a qual pode ser exercida à sua livre escolha até o final da ação ajuizada, sem necessidade de autorização judicial, sendo legítima causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário expressamente prevista no art. 151, inciso II, do CTN”. Alegam que se trata de direito subjetivo do contribuinte e que a prolação de sentença não erige óbice à suspensão da exigibilidade até o trânsito em julgado do mandado de segurança, ressaltando que pende apreciação de embargos de declaração. Arrazoam que o depósito judicial demonstra a boa-fé das impetrantes, pois perfectibiliza garantia ao pagamento do crédito tributário discutido nos autos. Requerem, portanto, a concessão de tutela de urgência recursal para “suspensão da exigibilidade dos valores de Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”), bem como do respectivo adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (“FECP”) já depositados (e que venham a ser objeto de depósito), por força da imposição contida no art. 151, inciso II, do CTN, determinando-se que os Agravados se abstenham da impor qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, permitindo-se, assim, a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 34698474. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula n. 112 do c. STJ, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral e em dinheiro, vislumbrando-se que a suspensão vindicada consubstancia direito subjetivo das contribuintes, tendo em vista os depósitos comprovadamente realizados na origem. Sobre o assunto, confiram-se julgados do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). (...) (REsp 1691774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) TRIBUTÁRIO ? MEDIDA CAUTELAR ? COFINS ? DEPÓSITO ? SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ? DIREITO DO CONTRIBUINTE ? CTN, ART. 151, II ? PRECEDENTES. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a parte tem o direito de efetuar o depósito judicial do crédito tributário, seja nos autos de ação declaratória, anulatória ou medida cautelar, a fim de suspender a sua exigibilidade. Recurso não conhecido. (REsp 249.277/RN, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2002, DJ 25/11/2002, p. 216) Ademais, observa-se dos autos de referência que, inicialmente, o Juízo de origem deferiu a liminar pleiteada pela parte impetrante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com respaldo no art. 151, IV, do CTN, e, ante a prolação de sentença denegando a segurança, houve a realização dos depósitos com o fito de manter a suspensão. Por conseguinte, registre-se que o pedido foi realizado após a prolação da sentença somente em razão da denegação da segurança, mas anteriormente à apreciação dos embargos de declaração opostos e, por conseguinte, não se afigurava, de plano, esgotada a prestação jurisdicional pelo Juízo de origem. Além disso, vislumbra-se o perigo de dano alegado, tendo em vista que a suspensão da exigibilidade vindicada obstará a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal contra as agravantes. Ressalta-se, ainda, que o depósito representa garantia ao pagamento à Fazenda Pública e, após o trânsito em julgado, caso a impetrante não logre êxito, converter-se-á em renda. Sobre a matéria, veja-se ementa de Recurso Especial Repetitivo do c. STJ (Tema n. 271), in verbis: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990) 2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. 3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. 4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. 5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206). 6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora." 7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente." 8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva. 9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário. 10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Diante disso, evidencia-se a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário no tocante aos depósitos que se revelarem integrais e em dinheiro já realizados no mandado de segurança de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, abril de 2022 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora